Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729474-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, ALZINEA MACEDO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVENTOS PAGOS INDEVIDAMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. §4o DO ART. 248 DO CPC. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. COISA JULGADA. VERBAS DE CUNHO SALARIAL. RECURSOS DE CADERNETA DE POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Antes mesmo da citação por edital impugnada pelos Agravantes, materializou-se a citação válida do espólio, mediante a remessa de correspondência citatória para o endereço da Inventariante, a qual foi regularmente recebida por preposto do condomínio edilício, em consonância com o previsto no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil (“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”). Assim, a citação por edital era até mesmo descabida e decorreu unicamente da inobservância do referido art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. 2 – A legitimidade dos herdeiros do falecido encontra-se estabilizada, uma vez que revestida pela preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado, descabendo, por conseguinte, a reposição do tema na presente sede, pois não se faz mais passível de reapreciação. 3 – Descabida a alegação de ilegalidade dos bloqueios eletrônicos de quantias realizados nas contas dos herdeiros, pois inexistente comprovação de que se tratam de verbas salarias (art. 833, IV, CPC) ou de recursos depositados em caderneta de poupança com valor inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC). Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos do legais: a) artigos 280, caput, 618, inciso I, e 626, §1o c/c o 256, inciso II e §3o, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação editalícia levada a efeito sem que estivessem presentes os requisitos legais para tanto, especialmente o esgotamento dos meios de citação possíveis e a certidão de Oficial de Justiça. Argumentam que a turma julgadora considerou regular o ato praticado por meio de edital, apesar de haver inventário aberto, em curso, com inventariante nomeada na pessoa da viúva meeira, e o fez sob o fundamento de que “o espólio teria sido citado de forma válida, na pessoa da viúva meeira, antes desta ser inventariante”; b) artigos 278, parágrafo único, 337, inciso XI e § 5o, 342, inciso II, e 506, caput, todos do CPC, defendendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros para a cobrança dos valores devidos pelo espólio, uma vez que não realizada a partilha. Argumentam que, ao contrário da conclusão colegiada, “se trata de matéria cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição” e, portanto, sobre a qual não se opera a preclusão reconhecida no acórdão; c) artigos 141, caput, c/c o 492, caput, ambos do CPC, 1.997, caput, do CC, 796, caput, e 642, caput, ambos do CPC, porquanto se trate da ação de cumprimento de sentença promovida em desfavor de espólio em que foi determinada a citação por edital dos herdeiros, sem que houvesse pedido para tanto, e antes de formalizada a partilha. Ao final, pedem a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do título judicial e os atos de constrição patrimonial e para proibir o ora recorrido de levantar os presentes valores até a solução do recurso. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANA DE CAIRES BONFIM, OAB/BA 27.805 e CAIO PRYL OCKÉ, OAB/BA 58.217 (ID 33440245 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos, uma vez que a conclusão da turma julgadora, acerca da validade da citação e da legitimidade passiva dos herdeiros veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...)citação do Espólio, foi expedido AR (Num. 6329875 do Feito originário) para o endereço: Rua Parati, 135, Bloco D, apartamento 201, Alphaville I, Salvador/BA (primeiro endereço constante da petição inicial). A referida correspondência foi recebida no aludido endereço (condomínio edilício) e juntada ao Feito em 15/08/2017, sendo válido o ato citatório, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil (...) Registre-se que o referido endereço é a residência da Representante do Espólio ALZINEA MACEDO NASCIMENTO, declarado na petição recursal, e que a sua ciência da existência do Feito originário, a partir de então, é indiscutível(...) A citação por edital realizada posteriormente revela-se, portanto, descabida e decorreu unicamente de falhas na condução do processo, consistentes na inobservância reiterada do referido art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse descortino, não prospera a argumentação acerca da alegada nulidade da citação do espólio, uma vez que, antes mesmo da citação ficta, já havia se aperfeiçoado validamente a citação do espólio por meio de carta com aviso de recebimento. A citação dos herdeiros, por seu turno, foi determinada em 13/09/2017 em razão de não ter sido, até aquele momento, ajuizado o Inventário (Num. 9585777 do Feito originário) (...) quanto à afirmada ilegitimidade dos herdeiros, melhor analisando os fatos processuais, constato que o ato judicial de Num. 9585777 do Feito originário materializou o deferimento do pedido de inclusão dos herdeiros MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO e MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO no polo passivo do processo de conhecimento (...) Aludida sentença transitou em julgado 17/06/2020 (...) Dessa forma, a legitimidade dos Agravantes Marcus Vinicius Barreto de Macedo e Maria Angelica Barreto de Macedo encontra-se estabilizada, uma vez que revestida pela preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado, descabendo, por conseguinte, a reposição do tema na presente sede, pois não se faz mais passível de reapreciação.” (ID 32836011) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados JULIANA DE CAIRES BONFIM, OAB/BA 27.805 e CAIO PRYL OCKÉ, OAB/BA 58.217, cujos instrumentos procuratórios são vistos no ID 28981247 - Págs. 1/3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029